Tribunal: TCU
Processo: 021.150/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos por termo de compromisso para construção de cobertura para quadra escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa aos recursos transferidos ao município de Ipixuna do Pará/PA no âmbito do termo de compromisso 3433/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à irregularidade concernente ao pagamento a maior à empresa contratada; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Evaldo Oliveira da Cunha e Katiane Feitosa da Cunha; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Salvador Chamon Sobrinho; 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Salvador Chamon Sobrinho, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 26/6/2012 48.956,18 Débito 24/7/2013 24.478,09 Débito 26/7/2013 48.956,18 Débito 30/8/2013 912,21 Crédito 9.5. aplicar a Salvador Chamon Sobrinho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fulcro no art. 60 da Portaria Interministerial 424/2016, que solicite à instituição financeira albergante a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional caso exista, na conta específica do ajuste/programa, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão a Salvador Chamon Sobrinho; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.